Tribunal: TJBA
Processo: 8139652-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139652-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TARCISIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO DIGITALMENTE. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida sob a alegação de inexistência de relação jurídica entre a Autora/Apelante e a Ré/Apelada. A sentença também condenou a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação entre as partes que justifique a inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de provar a existência da contratação recai sobre a parte Ré/Apelada, conforme o art. 373, inciso II, do CPC, quando negada sua existência pela parte Autora/Apelante.

4. A Ré/Apelada comprova a contratação não só por meio de registro fotográfico colhido no ato da assinatura digital do contrato, mas também pelos extratos bancários apresentados (conta-corrente e cartão de crédito), os quais demonstram transferências e pagamentos regulares realizados pela própria Apelante/Autor, confirmando a utilização dos serviços financeiros contratados.

5. Comprovada a existência da relação jurídica e a inadimplência contratual, a inscrição do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando a responsabilidade civil por dano moral, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

6. No mais, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a produção de prova requerida se mostra desnecessária, inútil ou protelatória, especialmente quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

7. A prova pericial requerida se revela irrelevante diante da ausência de impugnação específica aos extratos bancários apresentados, os quais embasam a conclusão sobre a contratação e utilização dos serviços.

8. Configurada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à parte ré demonstrar a existência da relação jurídica quando negada pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

2. A apresentação de extratos bancários e evidências de uso dos serviços contratados é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar por dano moral.

4. O não colhimento do pedido de realização de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 370, parágrafo único; 85, § 11; CC, art. 188, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8024083-62.2019.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 24.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8055672-72.2019.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 29.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8139652-38.2024.8.05.000
1
,
em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
TARCISIO SANTOS DA SILVA
e
NU FINANCEIRA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça